Tribunal: TJBA
Processo: 8002544-21.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002544-21.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDEIDES SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORDEM DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PETIÇÃO REQUERENDO DILAÇÃO DE PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ABANDONO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

In casu, o magistrado a quo intimou a Autora para: apresentar comprovante de residência em seu nome e atualizado, manifestar acerca da opção pelo rito da Lei 9.099/95, demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, regularizar a representação processual e fornecer extratos bancários se a ação discutir suposto contrato fraudulento. Na sequência, a Autora peticionou requerendo dilação do prazo para juntada os documentos. Sem que a petição tenha sido apreciada, o feito foi sentenciado.

Tendo a parte autora se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do RG e CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado, tratando-se de exigência sem respaldo legal.

A ausência de manifestação acerca da opção pelo rito da Lei 9099/95, também não deve acarretar a extinção do feito sem resolução do mérito, já que a Autora tem a faculdade de permanecer sob o rito ordinário regido pelo CPC.

Com relação aos documentos destinados à demonstração do direito ao benefício da gratuidade, observa-se que a Autora juntou comprovação de que não consta na base de dados da Receita Federal. Ademais, a ausência de comprovação do direito ao benefício não implicaria em imediata extinção do processo, mas no seu indeferimento e posterior determinação de recolhimento das custas processuais.

Verifica-se que a Autora juntou procuração aos autos devidamente assinada, constituindo o advogado que assinou a petição inicial.

A ação, ademais, não discute empréstimo fraudulento, mas sim a negativação do nome da autora, sem prévia notificação.

Ademais, para o caso de desconfiança acerca da existência de litigância predatória pelo escritório de advocacia que patrocina a causa, em virtude do volume de demandas semelhantes ajuizadas, este Tribunal de Justiça emitiu a Nota Técnica nº 006/2022, com o objetivo de identificação de demandas predatórias. Na referida Nota constam atos que devem ser praticados pelos Juízes de primeiro grau quando verificados elementos denotativos da propositura de demanda predatória ou fraudulenta, dentre estes, a realização de audiência de conciliação ou instrutória, com oitiva da parte, determinação de lavratura de auto de verificação e constatação, a ser realizado por oficial de Justiça, tendo por objeto a colheita de algumas informações, como a ciência da parte autora acerca da natureza da ação proposta.

Por fim, cumpre destacar que o processo não deve ser extinto por abandono, sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III, e § 1º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002544-21.2022.8.05.0038, em que figura como Apelante HILDEIDES SANTOS FERNANDES, e Apelado BOA VISTA SERVICOS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo para anular a r. Sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3